Tribunal: TJES
Processo: 0002973-04.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002973-04.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GRANRIVA GRANITOS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ERRO MATERIAL NA SENTENÇA -
CUSTAS PROCESSUAIS
FIXADAS EM 10%(DEZ POR CENTO) - CUSTAS PROCESSUAIS - ATRIBUIÇÃO DA CONTADORIA DO JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Verifica-se, deste modo, a ocorrência de erro material nesta parte da sentença, razão pela qual
onde se lê:
"
Condeno o executado às custas processuais, fixadas em 10%
",
deve ser lido
: "
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
".

2.
No tocante as custas processuais, estas devem ser calculadas pela contadoria do juízo, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13
,
Publicada no DOE – 10.01.2013
, que
Dispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002973-04.2011.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GRANRIVA GRANITOS LTDA
APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE:
LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A, RÚBIA HENRIQUES TOZZI - ES19245
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação interposta por
GRANRIVA GRANITOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da execução fiscal, julgou extinta a execução em razão da supressão total da dívida,
condenando o executado ora apelante ao pagamento das custas processuais, fixadas em 10%(dez por cento), com base nos Arts. 82, c/c 84 e 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões (fls. 223/227), sustenta o apelante a ocorrência de erro material na sentença, sob o fundamento de que os artigos utilizados como fundamento para fixação a título de custas finais basearam-se na Seção III do CPC, que diz respeito a condenação de honorários advocatícios, e não de custas processuais.

Defende que a recorrente não alegou a inexistência de custas, mas sim que estas tiveram como fundamento seção equivocada do CPC, sob o fundamento de que o artigo utilizado para condenar a recorrente nas custas dizem respeito a seção III de honorários advocatícios. Contudo, a Lei Estadual n° 9.974, através de seu artigo 15, é clara ao estabelecer que a porcentagem para cálculo de custas finais é de responsabilidade da contadoria.

Aduz que cabe a contadoria do juízo determinar o valor correto a ser recolhido a título de custas finais, não havendo previsão desta ser realizada na monta de 10% (dez por cento) conforme determinado na r. sentença.

Pois bem.
A título de ilustração, assim consignou o magistrado:

[...] Condeno o executado às custas processuais, fixadas em 10%, de acordo com o artigo 82 do Código de Processo Civil c/c artigos 84 e 85, §3º, do mesmo Código.

Verifica-se, deste modo, a ocorrência de erro material nesta parte da sentença, razão pela qual

onde se lê:
"
Condeno o executado às custas processuais, fixadas em 10%
",
deve ser lido:
"
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
", o qual já foi pago pelo apelante, conforme se observa dos comprovantes de pagamento constantes a fls. 230/285
.

No tocante as custas processuais, estas devem ser calculadas pela contadoria do juízo, nos termos da Lei Estadual nº 9.974/13,
Publicada no DOE – 10.01.2013
, que
Dispõe sobre o Regimento de Custas e adota outras providências.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para corrigir o erro material da sentença,
corrigindo-a para:

"
Condeno o executado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento)
"
ao invés de:
"
Condeno o executado às custas processuais, fixadas em 10%
(dez por cento)", bem como para determinar que as custas processuais sejam calculadas pela contadoria do juízo,
nos termos da Lei Estadual nº 9.974
/13.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)